Tribunal: TJPA
Processo: 0847409-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847409-73.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

“
Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Execução de título executivo extrajudicial contra município. Nota de empenho, notas fiscais e comprovantes de transporte. Ausência de assinaturas e de atesto do fiscal do contrato. Inexequibilidade do título. Agravo interno desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cotação Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Belém, reformou sentença que havia julgado improcedentes os embargos à execução e reconheceu a inexequibilidade dos documentos apresentados em execução de título executivo extrajudicial ajuizada para cobrança de R$ 169.291,72, referentes ao alegado fornecimento de materiais médico-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático do recurso de apelação, com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, foi adequado; (ii) estabelecer se a nota de empenho, as notas fiscais e os comprovantes de transporte apresentados pela empresa constituem título executivo extrajudicial; e (iii) determinar se a ausência de atesto do fiscal do contrato ou de representante do Município afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante do TJPA autoriza o relator a dar provimento monocrático ao recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento dominante da Corte ou de tribunais superiores.

4. A execução de despesa pública observa as etapas sucessivas de empenho, liquidação e pagamento, e a liquidação exige a verificação do direito do credor com base em documentos comprobatórios, inclusive comprovantes de entrega do material ou da efetiva prestação do serviço.

5. A nota de empenho, as notas fiscais e os documentos de transporte não bastam, por si sós, para comprovar o crédito quando não demonstram a efetiva entrega dos materiais ao ente público com atesto do fiscal do contrato ou de representante competente da Administração.

6. As notas fiscais sem assinatura de recebimento e os comprovantes de transporte que apenas indicam entrega de volumes em determinado endereço, sem especificação detalhada dos materiais entregues, não constituem prova idônea da entrega dos bens cobrados.

7. O fiscal do contrato deve acompanhar e fiscalizar a execução contratual, cabendo-lhe atestar a conformidade da entrega dos bens ou da prestação do serviço, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e da cláusula editalícia correspondente.

8. Os precedentes invocados pela empresa não se aplicam ao caso, pois tratam de execuções instruídas com documentos assinados ou corroborados por elementos probatórios idôneos, capazes de demonstrar a efetiva entrega dos materiais ou a real prestação do serviço.

9. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito ao crédito incumbe à empresa exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a documentação apresentada sem atesto idôneo de recebimento.

10. A ausência de prova da efetiva entrega dos materiais afasta a liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos apresentados, tornando procedentes os embargos à execução e preservando a decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nota de empenho acompanhada de notas fiscais e documentos de transporte não constitui título executivo extrajudicial quando ausente comprovação idônea da efetiva entrega dos bens ao ente público. 2. A ausência de atesto do fiscal do contrato ou de representante competente da Administração afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado contra a Fazenda Pública. 3. O fornecedor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito ao pagamento mediante documentos aptos a demonstrar a entrega do material ou a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, I, 487, I, 783, 784, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 4.320/64, arts. 60, 61, 62 e 63; Lei nº 8.666/93, art. 67; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp nº 894.726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.10.2009, DJe 29.10.2009; STJ, REsp nº 1.072.083/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.02.2009, DJe 31.03.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0010962-62.2016.8.14.0097, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804257-80.2021.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004621-48.2012.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024; TJTO, Apelação Cível nº 0000244-84.2019.8.27.2733, Rel. Des. Silvana Maria Parfieniuk, j. 13.07.2022, DJe 20.07.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0016717-09.2010.8.08.0012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJAM, Apelação Cível nº 0612726-39.2018.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 06.06.2022, DJe 07.06.2022”.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/5/2026 a 25/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0847409-73.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática ID 27932983, pela qual foi dado provimento ao recurso de apelação manejado pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

A empresa agravante ajuizou execução de título executivo extrajudicial em face do município de
Belém
, objetivando o pagamento do valor de R$ 169.291,72 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), sob alegação de inadimplência do ente federativo, referente ao pagamento de materiais médico-hospitalares que teriam sido fornecidos pela exequente.

O ente federativo opôs embargos à referida execução, os quais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença ID 25073970.

Inconformado, o município de Belém interpôs o recurso de apelação ID 25073973, arguindo, em síntese, a existência de manifesto erro de julgamento, considerando que os documentos apresentados pela exequente não constituem título executivo extrajudicial e não comprovam a efetiva entrega dos materiais.

O apelo do ente federativo foi provido, resultando na reforma da sentença e na procedência dos embargos à execução, com o reconhecimento da inexequibilidade dos documentos apresentados pela empresa, nos termos da decisão monocrática ID 27932983.

Irresignada, a empresa interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: (i) o julgamento monocrático fundado no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA seria inadequado, por inexistir jurisprudência dominante desta Corte em sentido contrário à exequibilidade do título; (ii) há precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a força executiva da combinação entre nota de empenho, nota fiscal e comprovante de entrega assinado por servidor público; (iii) o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite a execução fundada em nota de empenho acompanhada de nota fiscal e comprovação da entrega dos bens ou da prestação do serviço; (iv) os autos estariam instruídos com conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e) vinculados às respectivas notas fiscais, devidamente assinados, datados e carimbados por servidor público recebedor; (v) a ausência de atesto formal do fiscal do contrato configuraria mera irregularidade administrativa interna, incapaz de afastar a exigibilidade do crédito; (vi) a agravante teria comprovado o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação da nota de empenho, notas fiscais e comprovantes de entrega, não tendo o Município demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação; (vii) o entendimento adotado na decisão agravada afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa; e (viii) o art. 63 da Lei nº 4.320/64 demonstraria que a liquidação da despesa pública decorre da verificação do direito do credor mediante apresentação do contrato, nota de empenho e comprovantes de entrega do material ou serviço.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para que a matéria seja submetida ao órgão colegiado e seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a exequibilidade do título executivo extrajudicial e julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Belém.

O município apresentou contrarrazões por meio da petição ID 29672773, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VII – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas dado a isenção da fazenda embargante.

Honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento a simplicidade probatória e procedimental. Destacando a boa técnica dos causídicos envolvidos.

Cadastre-se cópia deste decisório nos autos do processo de execução embargado.

Observado o decurso do prazo para recurso, certifique-se o trânsito em julgado.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O julgamento monocrático foi realizado com fundamento art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII -
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária
:

(...)

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

A jurisprudência dominante do TJPA foi devidamente demonstrada pelos julgados citados na decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados com a inicial da execução são títulos executivos extrajudiciais e se a empresa apelada comprovou seu direito ao pagamento pretendido.

Buscando comprovar o crédito alegado, a empresa exequente juntou os seguintes documentos: 1) edital do Pregão Eletrônico SRP nº, 64/2020-PMB; 2) Ata de Registro de Preços nº. 269/2020-SESMA, sem assinatura do ordenador de despesa (ID 54949048); 3) nota de empenho (ID 54949052) sem assinatura do ordenador de despesa; 4) notas fiscais sem assinatura de recebimento dos materiais (ID 54949055); 5) comprovantes de contratos de transporte de cargas, indicando a entrega de volumes em determinado endereço (ID 54949059), sem especificação detalhada dos materiais entregues.

Entretanto, tais documentos não são títulos executivos extrajudiciais, tampouco constituem prova idônea do crédito alegado, pois não foi demonstrada a efetiva entrega dos materiais, com o devido atesto do fiscal do contrato ou de representante do município nas notas fiscais emitidas.

O art. 784 do CPC elenca os documentos que são considerados títulos executivos extrajudiciais:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores;

(Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

§ 2º Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados.

§ 3º O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação.

§ 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)

Os arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64 assim dispõem:

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa-se que a execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento.

Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

No caso concreto, conforme já assinalado, não há qualquer atesto que comprove a efetiva entrega dos materiais, pois as notas fiscais não possuem assinatura de conferência e recebimento por parte do fiscal do contrato ou de qualquer outro representante do município.

O edital de licitação juntado com a inicial foi elaborado com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujo art. 67 estabelecia o seguinte:

“Art. 67.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado
, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados
.

§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes”. (Grifo nosso).

Verifica-se que cabia ao fiscal do contrato atestar as notas fiscais referentes aos valores cobrados pela empresa.

Em conformidade com a disposição legal acima transcrita, a Cláusula 22.1 do edital estabeleceu que
“
nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados”
. (Grifo nosso).

Não há nos autos nota fiscal que esteja assinada pelo fiscal do contrato e que corresponda ao valor cobrado.

Destaca-se que os julgados invocados pela agravante não se aplicam ao caso em análise, pois versam sobre execuções nas quais foram juntados documentos assinados ou corroborados por outros elementos probatórios idôneos, capazes de demonstrar a efetiva entrega de materiais ou a real prestação de um serviço.

Conclui-se, portanto, que a empresa exequente não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado, pois os documentos apresentados não possuem liquidez, certeza e exigibilidade.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

As assertivas e conclusões acima estão em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS
. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art. 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço.
III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado
.
IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009
.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para
verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ
.
VI - Agravo interno improvido
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do TJPA representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides/PA contra sentença que julgou procedente a execução de título extrajudicial ajuizada pela Conection Color Comercial EIRELI. A autora alega ter vencido licitação (Pregão Presencial nº 010/2015, Ata de Registro de Preços nº 006/2015) para prestar serviços de recarga de cartuchos de impressora à Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA, com contrato no valor total de R$9.985,00. A exequente afirma que o Município pagou apenas R$5.000,00, deixando em aberto o saldo de R$4.985,00, o que motivou a execução. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido e condenou o Município a pagar o valor atualizado de R$8.232,91, além de honorários de 10%.

2.

Em apelação, o Município alega que as notas fiscais apresentadas como título executivo não possuem assinatura ou carimbo da Administração Pública, não comprovando a execução dos serviços e, portanto, não constituindo título executivo exigível. Sustenta também que a via adequada para a cobrança seria a ação monitória, ante a ausência de exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais sem aceite ou assinatura do ente público configuram título executivo extrajudicial válido e exigível, para fins de execução, nos termos do art. 783 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Para a execução de título extrajudicial, o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme preceituado pelo art. 783 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, no âmbito de contratos administrativos, as notas fiscais só têm força executiva quando acompanhadas de comprovação formal de aceite, que ateste a realização dos serviços.

5.

No presente caso, as notas fiscais apresentadas pelo exequente não possuem qualquer assinatura ou carimbo do Município de Benevides/PA que comprove a prestação dos serviços, o que inviabiliza a execução com base nesses documentos. A ausência de atesto afasta a certeza e a exigibilidade do título, o que torna necessário um processo de conhecimento para comprovar o direito alegado.

6.

Ademais, o processo de execução exige que o crédito seja comprovado de forma direta, sem necessidade de instrução probatória, razão pela qual se mostra inadequado o uso da execução para o recebimento do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido. Extinção da execução sem resolução de mérito, devido à inexigibilidade do título.

Tese de julgamento: "A apresentação de notas fiscais sem assinatura ou carimbo do ente público não constitui título executivo extrajudicial, devendo a cobrança ser promovida por meio de ação de conhecimento para verificação do cumprimento da obrigação."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010962-62.2016.8.14.0097 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)”. (Grifo nosso).

“
Direito administrativo. Apelação. Ação de cobrança. Município. Obra pública. Sentença de improcedência. Apelo da empresa demandante. Notas fiscal e termo de recebimento. Ausência de atesto ou assinatura idônea por parte do fiscal do contrato. Inexistência de documentos idôneos. Ônus probatório da empresa autora. Art. 373, I, do CPC. Crédito não comprovado. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida
. 1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade Básica de saúde. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois não possuem assinaturas do fiscal do contrato, atestando a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução da parcela cobrada. A recorrente também não apresentou comprovação idônea de que a obra contratada foi concluída e entregue. 3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço. 4. Considerando a ausência de atesto idôneo por parte do fiscal do contrato, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado
. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas. 5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida

Dispositivo relevante citado: arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64; art . 373, inciso I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Vide fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08042578020218140051 27150674, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
APELO DA EMPRESA DEMANDANTE. MEDIÇÕES E NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO
. VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS §§ 2º, 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois as notas fiscais e as medições juntadas não possuem assinaturas do fiscal do contrato no campo destinado a comprovar a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução das parcelas cobradas. A recorrente também não apresentou comprovação de que a obra contratada foi concluída e entregue. 3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64 . Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço. 4. Considerando a ausência de atesto nas medições e nas notas fiscais apresentadas, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado
. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas.
5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.
6. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente reformada. O valor da causa representa aproximadamente 592 (quinhentos e noventa e dois) salários-mínimos. Por conseguinte, os honorários devem ser fixados com observância dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00046214820128140133 19779872, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Na mesma esteira, cito precedentes de outros tribunais:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLA MUNICIPAL. NOTA FISCAL E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ACEITE. ÔNUS PROCESSUAL DA AUTORA NÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não se acolhe a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, porquanto é possível extrair das razões recursais a intenção da apelante em obter a reforma do julgado, com base na alegação de que houve comprovação da execução do serviço cobrado e materializado no relatório de medição e na Nota Fiscal que aparelha a inicial, além de trazer pedido expresso de reforma do julgado, motivo pelo qual restaram cumpridos os ditames do art. 1.010 do CPC. 2. No mérito, resta incontroversa a contratação da empresa autora pelo ente municipal apelado, cujo objeto consistiu na construção de uma quadra coberta em escola municipal, porém
a autora/apelante juntou apenas Nota Fiscal e medição, representativos do saldo de contrato cobrado, os quais são documentos unilaterais que não comprovam a execução do serviço, sendo certo que não foi juntado o imprescindível atesto ou aceite dos serviços pela municipalidade, em atenção às disposições contratuais e legais de regência. 3. Assim, não logrou a apelante comprovar a efetiva execução dos serviços prestados, desatendendo à regra do art. 373, I, do CPC.
4. Recurso improvido. (TJTO, Apelação Cível, 0000244-84.2019.8.27.2733, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/07/2022, DJe 20/07/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, prevalece a regra ordinária do ônus probatório disposta no art. 373 do CPC/2015, segundo a qual incube ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao “réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”; 2. Dentro do rito orçamentário público, conforme dispõe o art. 62 da Lei Federal n. 4.320/1964, “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”, que “consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito” (art. 63);

3. A formalização do aditivo contratual, embora indique a pretensão dos novos serviços, não comprova, por si só, a efetiva execução, competindo ao contratado proceder os registros e documentação do que prestou para subsidiar eventual cobrança, o que não foi realizado; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0016717-09.2010.8.08.0012, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A controvérsia resume-se na existência ou não de dívida do Município de Manaus em relação a empresa apelante, em razão de suposta realização de serviços de engenharia para execução de obras por solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEMINF); II. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que ausente qualquer documento ou mesmo testemunhas de que os serviços tenham sido solicitados pela SEMINF e realizados pela empresa Teplan Construtora Indústria e Comércio LTDA;
III. Em relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, perceba-se que esta não condiz com a verdade dos autos, uma vez que o Juízo a quo analisou todas as questões de fato e de direito que lhe foram postas, externando com precisão as suas razões de decidir; IV. Sentença mantida; V. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0612726-39.2018.8.04.0001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026